Tribunal: TJBA
Processo: 8077890-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077890-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MD BA COLISEU EMPREENDIMENTO SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
REGISTRO DO CONTRATO.
INSTITUIÇÃO QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.169 DO CÓDIGO DE NORMAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

RECURSO
IM
PROVI
DO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8077890-55.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
MD BA COLISEU EMPREENDIMENTO SPE LTDA
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.